Tribunal: STF
Processo: Rcl 45158
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Keyla Duran Sidon para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 e do Habeas Corpus 127.900/AM pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO.



    A defesa técnica afirma o seguinte:



    “[...] trata-se de acesso à mídia utilizada como prova cabal na condenação da Autora, bem como da oitiva do denunciante (testemunha principal de acusação) de forma posterior a Autora/Acusada, em processo administrativo militar que resultou na exclusão do Curso de Formação de Sargentos Bombeiro Militar do Estado de Rondônia” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que, diante da negativa de acesso à referida mídia, houve cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade absoluta dos processos administrativo e judicial.



    Nesse sentido, aduz que o prejuízo seria manifesto, pois não teve como contestar de forma plena as alegações da administração militar, da promotoria de justiça e do poder judiciário.



    Assevera, ainda, que a reclamante foi ouvida antes de seu denunciante e principal testemunha de acusação, de modo que lhe foi ceifado o direito de poder se contrapor as suas afirmações, exercendo, assim, plenamente o contraditório e a ampla defesa.



    Ao final, requer:



    “- A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter a Autora condições de arcar com os custos processuais para garantir seu direito constitucional;



    - A concessão da liminar para suspender o referido processo, o MS n° 7051655-41.2016.8.22.0001 até a apreciação por esta Corte Suprema do feito.



    - Que as nulidades sejam reconhecidas com os seus reflexos, anulando a fase administrativa, e como consequência a fase judicial, vez que se trata de Mandando de Segurança, onde não puderam ser produzidas as provas complementares ou validadas em Juízo;



    - Caso Vossa Excelência assim não entenda, que retorne o processo a origem, ou seja, a via administrativa, para que seja recomeçado mantendo assim o respeito aos direitos e garantias constitucionais, ressalvada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva;



    - Caso Vossa Excelência não conheça da presente Reclamação, que sejam declaradas as nulidades de ofício com os seus reflexos, devido a flagrante afronta ao Estado Democrático de Direito, através do descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 e do descumprimento da Orientação Plenária do STF no HC 127.900/AM” (págs. 34-35 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Concedo o benefício da justiça gratuita.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.



    Isso porque o pedido formulado pela reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Efetivamente, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 14, que possui a seguinte redação:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado:



    “Apelação. Mandado de Segurança. Bombeiro Militar. Curso de Formação de Sargentos. Processo disciplinar. Desligamento de curso. Previsão legal. Lesão a direito líquido e certo não caracterizada. Recurso não provido.



    Demonstrada a regularidade formal do procedimento administrativo disciplinar que ensejou o desligamento da servidora militar do Curso de Formação de Sargento Bombeiro Militar de Rondônia, com o atendimento e observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a aplicação adequada da penalidade prevista em lei para o caso de cometimento de falta grave, acertada mostra-se a sentença denegatória do writ, ao não reconhecer a ilegalidade do ato e nem a existência de direito líquido e certo embasador da impetração” (pág. 125 do documento eletrônico 11).



    Com efeito, não há nesse ato nenhuma violação da Súmula Vinculante 14, uma vez que o referido enunciado é aplicável aos procedimentos investigatórios realizados por órgão com competência de polícia judiciária, o que não é o caso de Procedimento Disciplinar de Ensino Sumaríssimo instaurado para investigar o cometimento de falta grave no âmbito de Curso de Formação de Sargento Bombeiro Militar do Estado de Rondônia.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    Nessa linha, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 594.296/MG. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e a decisão paradigma que se tem por violada, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, ou proferida no âmbito de processo subjetivo em que o reclamante tenha figurado como parte, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 



    2. (a) Nos termos da Súmula Vinculante 14, ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    (b) O devido processo administrativo, consagrado no julgamento do RE 594.296/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/2/2012, exige que a ‘Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa’. 



    3. In casu, (a) o reclamante alega que ‘foi acusado injustamente de ter fraudado o concurso pelo qual ingressou como Procurador Câmara Municipal, tendo sido abertos Comissão Parlamentar de Inquérito e Processo Administrativo Comum, com o intuito de investigar administrativamente supostos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso’. 



    (b) Argumenta que não teve acesso ao Processo Administrativo Disciplinar que resultou em seu desligamento do quadro da Administração Pública Municipal. 



    (c) Instada a se manifestar, a autoridade reclamada afirmou que em razão ‘de possíveis fraudes no concurso público acima em testilha, foram instalados vários procedimentos no âmbito da Casa de Leis, onde se descobriu que o reclamante teria contrafeito diploma de mestrado, apresentando-o na fase eliminatória da prova de títulos’, o que teria determinado sua exclusão do certame. 



    4. (a) A Súmula Vinculante 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo. 



    (b) Na esteira dos precedentes sobre a matéria, referido enunciado sumular não alcança ‘sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa’ (Rcl 10.771-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014). 



    (c) Sob o ângulo do decisum proferido no julgamento do RE 594.296, tem-se que o objeto tematizado circunscreve-se à ‘revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos’, o que não é o caso dos autos.



    (d) Consectariamente, revela-se ausente estrita aderência entre a matéria objeto da inicial e os paradigmas indicados (Súmula Vinculante 14 e RE 594.296), que é requisito para o cabimento da via reclamatória. 



    (e) Deveras, o Reclamante pretende valer-se da reclamação como substituto do mandamus, pretendendo a reforma, per saltum, do ato administrativo impugnado. 



    (f) Conforme bem apontou a d. Procuradoria-Geral da República, o ato de ‘natureza jurídico-administrativa não é alcançado por reclamação baseada em tese fundada em repercussão geral, uma vez que nesse caso ela somente tem cabimento contra ato jurisdicional. E a razão está em que o instituto da reclamação, dessa perspectiva, é inerente à atividade jurisdicional’.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 40.116 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução penal. 3. Súmula Vinculante 14. 4. Pedido de acesso a cópias de documentos de processo administrativo de sindicância, cujo objetivo é a apuração de fatos para subsidiar decisão de eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar. 5. Ausência de similitude. 6. Ausência de estrita aderência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.518 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 



    2. O acesso, justificado pela garantia da ampla defesa, às informações de sindicância administrativa não guarda pertinência com as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante 14. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 23.119 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “SINDICÂNCIA – ACESSO – VERBETE Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. 



    O Verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa” (Rcl 10.771 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    Ademais, no que toca à alegada inobservância do que decidido nos autos do HC 127.900/AM, verifico que este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como as aqui descritas.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator